Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704238-57.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ELEM CRISTINA SOARES MOTA RECORRIDAS: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, COOP HAB DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS LTDA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMÓVEL. LITIGIOSIDADE. COMPRA E VENDA. NÃO APERFEIÇOAMENTO. PRAZO. FLUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. A aquisição da propriedade por meio da usucapião especial urbana ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta de 5 anos, com animus domini e sem oposição, de área urbana não superior a 250m2. Além disso, o imóvel deve ser utilizado para sua moradia ou de sua família; não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural e nem ter sido deferido o instituto jurídico anteriormente. 3. A litigiosidade entre a promitente compradora e a vendedora em relação ao imóvel inviabilizou a fluência do prazo legal da usucapião. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, e 489, § 1o, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório; c) artigos 1.240 do Código Civil, 9o da Lei 10.257/2001 e 493 do CPC, aduzindo, em suma, que restou transcorrido o prazo para a aquisição da usucapião sem que tenha havido questionamento da posse. Acrescenta, ainda, que a ação cominatória não teve o condão de interromper a prescrição aquisitiva. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 183 da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões, a COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS – COOPERCAMARA, requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, e 489, § 1o, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 1.240 do Código Civil, 9o da Lei 10.257/2001, e 493 e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “a discussão sobre o negócio jurídico que não se aperfeiçoou é forma de contestar a posse exercida pela apelante. Na hipótese, a evidente litigiosidade do imóvel entre as partes afasta a fluência do prazo da usucapião. Ao contrário da tese defendida nas razões, essa conclusão não decorre da análise subjetiva da boa ou má-fé da apelante” (ID Num. 55592706 - Pág. 4); “diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1,0% sobre o valor atualizado da causa (R$ 489.952,06), a ser revertida em favor das embargadas” (ID Num. 57189133 - Pág. 4). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece curso o apelo extraordinário no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 183 da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Ademais, a análise da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017